Tribunal: TJSP
Processo: 2256019-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra decisão que invalidou a utilização do seguro garantia judicial como substituição de penhora. Manutenção. Permissão consignada pelo art. 835, §2o do CPC que não se adequa a realidade do caso. Apólice que condiciona se aguardar o trânsito em julgado da condenação, o que serviria de obstáculo ao recebimento do débito pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra decisão que invalidou a utilização do seguro garantia judicial como substituição de penhora. Manutenção. Permissão consignada pelo art. 835, §2o do CPC que não se adequa a realidade do caso. Apólice que condiciona se aguardar o trânsito em julgado da condenação, o que serviria de obstáculo ao recebimento do débito pelo credor. Implicação da ausência de eficácia ao cumprimento provisório de sentença se aceito o seguro garantia judicial.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256019-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante Alta
Gracia Empreendimentos Imobiliarios Ltda, é a parte agravada Marcelo de Alencar
Paula Leite.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256019-13.2020.8.26.0000 - Voto no:6874 *gi/mm
2/7
Voto no: 6874
Agravo de instrumento no: 2256019-13.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Sidney da Silva Braga
Agravante: Alta Gracia Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Agravado(a): Marcelo de Alencar Paula Leite
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de
sentença. Insurgência contra decisão que invalidou a utilização
do seguro garantia judicial como substituição de penhora.
Manutenção. Permissão consignada pelo art. 835, §2o do CPC
que não se adequa a realidade do caso. Apólice que condiciona
se aguardar o trânsito em julgado da condenação, o que serviria
de obstáculo ao recebimento do débito pelo credor. Implicação
da ausência de eficácia ao cumprimento provisório de sentença
se aceito o seguro garantia judicial.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r. decisões de fls.
141 dos autos originários que, em fase de cumprimento provisório de sentença,
determinou pela impossibilidade de acolher o seguro garantia judicial como meio de
satisfação da execução, bem como mandou intimar a parte para o devido pagamento do
débito.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando, em síntese pela validade do seguro garantia
apresentado aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256019-13.2020.8.26.0000 - Voto no:6874 *gi/mm
3/7
Recurso processado sem efeito suspensivo ativo. Preparo recolhido às
fls. 175/176.
Contraminuta apresentada às fls. 187-193.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256019-13.2020.8.26.0000 - Voto no:6874 *gi/mm
4/7
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da
impossibilidade da validação do seguro garantia judicial apresentado:
“A apólice de seguro garantia, embora possa ser acolhida, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256019-13.2020.8.26.0000 - Voto no:6874 *gi/mm
5/7
termos do quanto decidido a fls. 110, o que ora se reitera, não
pode, no caso dos autos, estar condicionada ao trânsito em
julgado da condenação, eis que se trata de cumprimento
provisório de sentença, ausente o trânsito em julgado por
definição, de modo que, com tal cláusula, não há garantia do
Juízo. Dou provimento aos embargos declaratórios para o fim de
acrescer a fundamentação supra à decisão embargada e
determinar a intimação da executada para que, em15 dias,
providencie a substitução apólice de seguro garantia judicial por
outra que não tenha a cobertura condicionada ao trânsito em
julgado, sob pena de, na inércia, ser aplicada multa de 10% e
honorários de 10% e ser determinada penhora.”
Em complemento à já bem fundamentada decisão, insta consignar que é
completamente viável a substituição de penhora pelo seguro garantia, conforme previsto
pelo art. 835 §2o do CPC, de modo a garantir ao executado um pagamento que lhe seja
menos oneroso.
Ocorre que, no caso dos autos, tal substituição é inviável, haja vista que o
seguro garantia judicial depende do trânsito em julgado. Ou seja, em hipótese de
cumprimento provisório de sentença (caso dos autos), tal substituição configuraria um
obstáculo ao recebimento do débito ao credor e invisibilizaria a finalidade desta ação.
No mesmo sentido, já decidiu este E. TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256019-13.2020.8.26.0000 - Voto no:6874 *gi/mm
6/7
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÚTULO EXTRAJUDICIAL
Insurgência da executada
contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores
bloqueados em conta, tendo em vista apresentação de seguro
garantia judicial Decisão acertada Oferecimento de seguro
garantia judicial pela executada
Conquanto se trate de
faculdade prevista no art. 835, § 2o, do CPC, e que prestigia o
princípio da menor onerosidade ao devedor, tal não deve
significar a imposição de obstáculos à satisfação do credor,
sendo dever do Magistrado avaliar a adequação da garantia
Hipótese em que apólice condiciona o pagamento da
indenização à existência de trânsito em julgado de decisão, além
de possuir termo final previsto para outubro do corrente ano
Ausência de eficácia, imediatidade e suficiência, tornando
inviável sua aceitação para segurança do juízo Pelo mesmo
fundamento, não se pode admitir o pedido subsidiário Negado
provimento.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098990-94.2020.8.26.0000;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; D.J: 30/06/2020)
E ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
SEGURO GARANTIA.
Pretensão da agravante de suspender exigibilidade de multa
administrativa mediante oferecimento de apólice de seguro
garantia Decisão que indeferiu pedido ao considerar cláusula
que prevê o pagamento de indenização somente após trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256019-13.2020.8.26.0000 - Voto no:6874 *gi/mm
7/7
julgado Hipótese em que o seguro não conta com liquidez,
considerando que nem mesmo o levantamento do depósito em
dinheiro fica obstado, pois sentença que julga improcedente
embargos do devedor não conta com efeito suspensivo segundo
artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil Possibilidade,
entretanto, desde que haja alteração da apólice, de viabilização
do pedido, bastando a inserção de cláusula que preveja o
pagamento na hipótese de determinação judicial. Recurso não
provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2240744-24.2020.8.26.0000;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; D.J: 20/10/2020)
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)